Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751951-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Matéria Já Apreciada – Não Conhecimento – Penhora de Direitos Aquisitivos – Possibilidade – Remoção - Cabimento - Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Efeito Suspensivo - Indeferido CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI e ANA CLÁUDIA MENDONÇA VITTI interpõem recurso de Agravo contra Decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor. Os recorrentes sustentam a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica e o descabimento de remoção do veículo penhorado, haja vista se tratar de bem alienado fiduciariamente. É o relatório. Inicialmente ressalto ser o caso de não conhecimento do recurso quanto à alegação de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica. A questão referente ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi submetida à apreciação desta Turma Cível através do Agravo de Instrumento no. 0721112-75.2024.8.07.0000, sob a Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt. Incabível sua rediscussão em outros autos, ainda mais ao se considerar a existência de Recurso Especial pendente de julgamento. Assim, incabível a impugnação da matéria neste instrumento, de modo que o recurso deve ser parcialmente conhecido. Por essa razão, não conheço do recurso quanto à alegação de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Resta analisar a questão referente à penhora dos direitos aquisitivos do veículo. Conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, a determinação do bem sobre o qual foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos “tem o propósito de preservar a própria coisa, evitar sua deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que pudessem comprometer sua importância econômica para os credores”. In verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM PARA ASSEGURAR LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. 2. No caso, após a constrição de direitos aquisitivos foi determinada a remoção do bem para fins de assegurar futura alienação judicial. A medida é legítima, pois tem o propósito de preservar a própria coisa, evitar sua deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que pudessem comprometer sua importância econômica para os credores. 3. A medida não dispensa a futura necessidade intimação do credor fiduciário acerca do interesse de levar o automóvel à leilão e de se respeitar eventual direito de se aguardar a quitação do seu débito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1936935, 07325076420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, recebendo-o apenas com efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Advirta-se o recorrente quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do art. 98 do mesmo Código. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator